Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 593, III, ALÍNEAS “a”, “b”, c” e “d”, DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PERSONALIDADE NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, que não encontram o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
2. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.
3. Não havendo provas acerca da legítima defesa e da hipótese de crime privilegiado, cujo ônus cabia à defesa, não há como acolher tais teses.
4. Idônea a valoração negativa da conduta social, quando a prova oral coligida nos autos aponta que o réu é conhecido na comunidade em que vive por comportamento agressivo, demonstrando conduta censurável apta a ensejar o desvalor vetorial.
5. Se os mesmos fundamentos utilizados para ter como desfavorável a conduta social do réu foram utilizados para valor negativamente a sua personalidade, resta caracterizado o bis in idem, impondo-se o decote e o redimensionamento da pena-base.
6. Malgrado o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
7. A fração utilizada pelo magistrado encontra fundamentação nos autos, considerando a existência de mais de uma condenação anterior apta a configurar maus antecedentes.
8. Cabível a compensação integral da agravante de reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea qualificada, não sendo o caso de multirreincidência. Redimensionamento da pena.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.